Tribunal: TJSP
Processo: 1047744-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Regressiva. Indenização. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagens de segurados. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de prescrição afastada. Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto na Súmula 151, do STF, pois refere-se aos casos de extravio em transporte por navio. Aplica-se, ao caso, o prazo prescricional de dois anos previsto no

Ementa:
Ação Regressiva. Indenização. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagens de segurados. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de prescrição afastada. Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto na Súmula 151, do STF, pois refere-se aos casos de extravio em transporte por navio. Aplica-se, ao caso, o prazo prescricional de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal. Subrogação nos direitos do segurado nos termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Comprovação documental dos fatos alegados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.